Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708639-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLEI DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ORLEI DOS SANTOS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 13782718). Contrarrazões apresentadas (ID no 13782743). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020 18:31:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator